Tribunal: TJSP
Processo: 1088133-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, RESSARCIMENTO DE DINHEIRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A LEGITIMIDADE DA RÉ EM BLOQUEAR A CONTA DE VENDAS DA AUTORA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, RESSARCIMENTO DE DINHEIRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A LEGITIMIDADE DA RÉ EM BLOQUEAR A CONTA DE VENDAS DA AUTORA – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA DISPONIBILIZADA PELA RÉ – INDENIZAÇÕES INDEVIDAS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088133-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
BERNADETE PEREIRA DE SOUZA - MEI, é apelado EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088133-65.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 14.255
APELAÇÃO No 1088133-65.2018.8.26.0100
APELANTE: MARIA BERNADETE PEREIRA DE SOUZA - MEI
APELADO: EBAZAR.COM.BR LTDA - ME
COMARCA: SÃO PAULO FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ(A): FLAVIA POYARES MIRANDA
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, RESSARCIMENTO DE
DINHEIRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PRESTAÇÃO
SERVIÇOS

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
-
CONJUNTO
PROBATÓRIO
CARREADO
AOS
AUTOS
QUE
DEMONSTRA A LEGITIMIDADE DA RÉ EM BLOQUEAR
A
CONTA
DE
VENDAS
DA
AUTORA

DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE
USO DA PLATAFORMA DISPONIBILIZADA PELA RÉ
INDENIZAÇÕES
INDEVIDAS
-
NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA
FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 214/225) interposto
nos autos de ação de obrigação de fazer c.c. declaração de inexigibilidade de
débito, liberação de valores bloqueados e indenização por danos morais
contra a r. sentença de fls. 207/212 que julgou improcedentes os pedidos
autorais e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários fixados em 10% do valor da causa.
A autora apela pedindo primeiramente a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Sustenta que as provas carreadas aos autos são
suficientes para julgar o feito totalmente procedente. Aduz que o bloqueio de
sua conta de vendedora causou-lhe grandes prejuízos materiais, eis que as
vendas foram suspensas e os valores bloqueados. Diz que durante o processo
de cadastramento do produto no site, é fato notório que não é possível
promover as indicações de dimensão e peso, restando somente o
enquadramento nas categorias pré-definidas. Alega que restou cabalmente
comprovado que não houve erro ou qualquer tipo de má-fé de sua parte em
cadastrar seus produtos da maneira que o fez. Defende que somente tomou
conhecimento da pretensa irregularidade após a venda de 98 produtos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088133-65.2018.8.26.0100 -Voto no
3
conforme a planilha que a mesma enviou, sem realizar qualquer verificação
logo no início das vendas e, portanto, o valor referente aos fretes, ora
cobrado, é indevido. Afirma ter direito à indenização por danos morais
pleiteada, uma vez que suas vendas foram suspensas pela requerida
unilateralmente, o que prejudicou sobremaneira seu contínuo trabalho e
esforço. Postula a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos
formulados na inicial.
Contrarrazões a fls. 231/240.
Instada a parte autora a comprovar sua hipossuficiência
financeira (fls. 246), a apelante demonstrou ter recolhido as custas de preparo
do recurso (fls. 249/252).
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Em primeiro lugar, indefiro a concessão da justiça
gratuita à apelada. Isto porque ela foi intimada a comprovar por documentos
sua alegada hipossuficiência financeira e, além de não ter apresentado
referida documentação, recolheu as custas do preparo do recurso a fls.
249/252.
Assim sendo, não tendo sido comprovada pela apelante
sua necessidade pela concessão da benesse, esta não será então concedida.
Pois bem.
A autora afirma exercer a atividade de vendedora de
poltronas e que passou a utilizar há anos a plataforma da ré Mercado Livre a
fim de ampliar suas vendas, tendo realizado 98 vendas deste tipo pelo
website. Ocorre que seu cadastro foi suspenso/inabilitado, sob o fundamento
de ter descumprido políticas de uso do site. Em razão de tal bloqueio, alega
ter sofrido prejuízos de ordem financeira e moral e, por essa razão pretende o
ressarcimento de valores retidos pela plataforma virtual.
A ré por outro lado apresentou defesa esclarecendo que a
suspensão ao cadastro da autora e o bloqueio de valores de sua conta virtual
ocorreu em razão do descumprimento das políticas de uso do site, em especial
irregularidades no cadastro das categorias do produto e nas suas referentes
etiquetas emitidas para envio. Afirma ter sido apurado que a autora se
beneficiava da ferramenta Mercado Envios, uma vez que realizava
categorização errônea dos seus produtos na plataforma, a fim de oferecê-los
com valor de frete reduzido. Aduz que tal prática pode traz enormes prejuízos
ao Ebazar (Mercado Livre), afinal sendo emitida a etiqueta de envio referente
ao cadastro errado da categoria do produto faz com que a plataforma digital
seja compelida a arcar com a diferença do frete perante os Correios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088133-65.2018.8.26.0100 -Voto no
4
virtude da pesagem e dimensão do produto.
Por essa razão, tão logo detectada tal irregularidade, a
requerida suspendeu a conta utilizada pela autora, retendo valores que ela
possuía como saldo na plataforma digital a fim de compensar seus prejuízos.
Pois bem.
Em que pese os argumentos lançados pela apelante em
suas razões recursais, era mesmo o caso de se julgar improcedente o pleito
inicial.
Isso porque o conjunto probatório carreado aos autos
demonstra de maneira satisfatória que a requerida agiu no exercício regular
de seu direito.
Os relatórios de fls. 161/162 apresentados pela requerida
evidenciam as transações realizadas pela vendedora apelante e demonstram
que, em muitas ocasiões, vendeu o produto intitulado “Poltrona Decorativa
Elegance” e o cadastrava no site de comércio na categoria de “puff” ao invés
de cadastrá-la na categoria de “poltrona”, o que sempre gerou relevante
diferença no valor do frete, sempre suportado pela plataforma digital perante
os Correios.
Tais provas corroboram a versão apresentada pela ré de
que a autora informava condições errôneas de seus produtos em seus
cadastros perante o website.
Oportuno ressaltar que os termos e condições do
Mercado Envios são claros e expressos quanto às penalidades aplicáveis em
caso de descumprimento (fls. 237):
“Ao utilizar a ferramenta Mercado Envios, o usuário vendedor deve
cadastrar o seu endereço como remetente dos produtos e postá-los
somente na agência dos Correios localizada na mesma cidade, assumindo
a responsabilidade integral pela correta emissão das etiquetas, conforme
as orientações reais de dimensão, peso e categoria do produto, inclusive
sob pena de arcar com as sanções previstas nestes Termos e condições
(...)
PENALIDADES
(...)
Sem prejuízo do disposto nestes Termos e condições, o descumprimento,
pelo usuário, de quaisquer condições e/ou obrigações, em especial àquelas
relativas ao fornecimento de informações inverídicas relacionadas aos
produtos, ensejará, a critério do Mercado Livre, a retenção de valores
contidos na conta gráfica do Mercado Pago do usuário, a suspensão ou
cancelamento de seu acesso à ferramenta Mercado Envios e do Mercado
Livre. Os valores eventualmente retidos na conta gráfica no Mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088133-65.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Pago do usuário em decorrência de práticas irregulares poderão ser
utilizados, a título de compensação pelo EBAZAR, para o ressarcimento
de eventuais custos adicionais relativos aos envios informados pelos
Correios e danos causados a terceiros”. Sic
Nesse contexto, cabia à autora trazer elementos
probatórios que efetivamente pudessem refutar as irregularidades que lhe
foram impostas, o que não ocorreu.
Assim, tendo em vista que a requerida cumpriu com o
ônus que lhes cabia, de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, de
rigor a manutenção da r. sentença de improcedência.
Como bem disposto pela Douta Magistrada sentenciante
(fls. 209):
“No contrato firmado entre as partes, consta expressamente a
possibilidade de a requerida IBAZAR suspender ou cancelar a conta do
usuário, a qualquer tempo, se a conduta tenha causado risco à segurança.
No caso, a autora teve seu cadastro inabilitado em razão da violação dos
termos de condições de uso do site. Em outras palavras, a possibilidade
de bloqueio e/ou da inabilitação da conta virtual era previsível, já que
constou dos termos e condições gerais da contratação, não se podendo
olvidar, ainda, que tais práticas são meios de combate à fraude virtual.
Cumpre observar, também, que mesmo que as denúncias dos usuários do
site fossem inverídicas, haveria de prevalecer os termos do contrato, tudo
a fim de preservar incólume as compras virtuais, a fim de se evitar
operações fraudentas”. Sic
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, confira-se:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de
inexistência de débito e indenização por danos morais - A prova oral
produzida nos autos nos leva à convicção de que efetivamente houve o
consumo maior de energia elétrica nos meses apontados, bem como a
respectiva prestação de serviços, contrariamente às alegações da exordial
- Ainda que sejam aplicáveis os dispositivos consumeristas ao caso
vertente, tendo sido devidamente demonstrados os fatos impeditivos do
direito alegado pelo autor, outra não poderia ser a solução da demanda,
senão o decreto de improcedência - R. sentença monocrática mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088133-65.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Recurso improvido (TJSP - Apelação Cível 1000619-72.2017.8.26.0306 -
Desembargador Relator CARLOS NUNES - 31a Câmara de Direito
Privado j. 16/10/2018 v.u.). Sic
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos à autora para 12% do valor
da causa, nos termos do artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil de
2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator